Tribunal: TJSP
Processo: 1000341-53.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
COMPETÊNCIA – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NÃO INTIMADA PARA MANIFESTAR INTERESSE NA DEMANDA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - INEXISTÊNCIA - DEMANDA DE RESCISÃO CONTRATUAL – SOLIDARIEDADE QUE DECORRE DO ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 25, § 1o, AMBOS DO CDC – REJEIÇÃO.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DA COMPRADORA –

Ementa:
COMPETÊNCIA – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NÃO INTIMADA PARA MANIFESTAR INTERESSE NA DEMANDA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - INEXISTÊNCIA - DEMANDA DE RESCISÃO CONTRATUAL – SOLIDARIEDADE QUE DECORRE DO ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 25, § 1o, AMBOS DO CDC – REJEIÇÃO.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DA COMPRADORA – POSSIBILIDADE – REPOSIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" - RETENÇÃO DE 20% DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A QUANTIA A SER RESTITUÍDA CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DESTE PRONUNCIAMENTO - MORA DA ADQUIRENTE – INDEMONSTRADO O PAGAMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM - SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001048005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1000341-53.2019.8.26.0451, da Comarca
de Piracicaba, em que é apelante VILLAGIO GIRASSOL SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA,
é
apelada
SARA
CAROLINE RODRIGUES SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000341-53.2019.8.26.0451
2
Apelação Cível No 1000341-53.2019.8.26.0451
Apelante: Villagio Girassol Spe Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Apelado: Sara Caroline Rodrigues Silva
(Voto no 27.087)
EMENTA: COMPETÊNCIA – CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
NÃO
INTIMADA
PARA
MANIFESTAR
INTERESSE NA DEMANDA – COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO
-
INEXISTÊNCIA
-
DEMANDA
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL SOLIDARIEDADE QUE DECORRE DO
ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 25, § 1o, AMBOS
DO CDC REJEIÇÃO.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO
CONTRATUAL POR INICIATIVA DA COMPRADORA
POSSIBILIDADE
REPOSIÇÃO DAS PARTES AO
“STATUS QUO ANTE” - RETENÇÃO DE 20% DO QUE
FOI EFETIVAMENTE PAGO PARA COMPENSAR OS
PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO
NEGÓCIO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE
A QUANTIA A SER RESTITUÍDA CONTADOS DO
TRÂNSITO EM JULGADO DESTE PRONUNCIAMENTO
- MORA DA ADQUIRENTE
INDEMONSTRADO O
PAGAMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM -
SENTENÇA MODIFICADA RECURSO PROVIDO EM
PARTE.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 111/116, que julgou procedentes os
pedidos para rescindir o contrato condenando a ré na
devolução de 90% das importâncias pagas com correção
monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de
1% ao mês contados da citação.

Em
razão
da
sucumbência
mínima,
condenou
a
requerida nas custas, despesas processuais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000341-53.2019.8.26.0451
3
advocatícios de 10% do valor atualizado da condenação.
Rejeitados os embargos declaratórios opostos pela
vencida (fls. 131) ela recorre suscitando preliminares de
incompetência da Justiça Estadual e de litisconsórcio
passivo necessário em razão do financiamento imobiliário
obtido perante a Caixa Econômica Federal. No mérito
pugnando pela retenção não só de 20% dos pagamentos, como
também da comissão de corretagem (fls. 133/146).
Comprovado o recolhimento das custas do preparo
(fls. 147/148), sendo o recurso recebido nos efeitos
devolutivo e suspensivo.
Contrarrazões às fls. 152/156.
Não houve oposição ao julgamento virtual do presente
recurso.
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA
Sara Caroline Rodrigues
Silva ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com
pedido de restituição de quantias pagas em face de
Villagio Girassol SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda
alegando, em resumo, que firmou em 17 de agosto de 2017 a
promessa de venda e compra da unidade autônoma em
construção descrita e caracterizada na inicial, cujo
pagamento no importe de R$ 159.600,00 se daria de forma
parcelada; teria pago R$ 8.492,14; alegando dificuldades
financeiras pleiteou a rescisão do contrato e a devolução
de 90% dos pagamentos.
Regularmente citada, a ré impugnou o pedido inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000341-53.2019.8.26.0451
4
(fls. 44/55).
A r. sentença julgou os pedidos procedentes.
2.
DA COMPETÊNCIA
A apelante bate-se pela
competência da Justiça Federal porque a autora obteve o
financiamento imobiliário com a Caixa Econômica Federal.
Razão não lhe assiste, todavia!
A Caixa Econômica Federal não manifestou interesse
na lide considerando que não foi intimada para tal
finalidade e a ré não pediu no curso da demanda a
correspondente intimação do agente financeiro.
Daí, para a verificação da competência da Justiça
Federal não basta a simples alegação de que figurou como
parte no contrato de financiamento imobiliário.
3.
DA INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO
NECESSÁRIO
-
A
essa
conclusão
se
chega
porque
a
instituição financeira na condição de credora fiduciária
regulava a liberação dos pagamentos para a construtora
mediante fiscalização da obra.
Portanto, nítida a parceria comercial na construção
e financiamento do empreendimento. Pouco importando ao
consumidor o ajuste existente entre a construtora e a
instituição financeira, ou o regresso que a qualquer
delas caiba.
Ainda que assim não fosse, aplica-se a solidariedade
prevista no art. 7o, parágrafo único e no art. 25, § 1o,
ambos do Código de Defesa do Consumidor, vale dizer, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000341-53.2019.8.26.0451
5
solidária
a
responsabilidade
dos
fornecedores
que
integram a cadeia de consumo.
4.
DO MÉRITO - No caso em exame, dúvida não pode
haver de que a rescisão do contrato ocorreu por culpa da
compradora, que deverá arcar com as respectivas consequências.
Com efeito, rescindido o negócio, nada mais correto
do que determinar que as partes contratantes voltem à
situação anterior à celebração do negócio.
De acordo com os ensinamentos do ilustre jurista RUY
ROSADO DE AGUIAR JR (falecido recentemente), a resolução
produz efeitos liberatórios e recuperatórios. Produz a
liberação de ambas as partes, que tornam ao estado
anterior. Produz o direito à restituição das prestações
já pagas que, no caso do compromisso de venda e compra,
implica a devolução da coisa ao promitente vendedor e do
preço ao promitente comprador (cf. Extinção dos contratos
por incumprimento do devedor. 2a ed., Rio de Janeiro: Ed.
AIDE, p. 259).
O objeto do contrato é a unidade em construção, na
posse da qual a apelada não chegou a ser imitida,
limitando-se a discussão ao porcentual dos valores pagos
que a eles devem ser restituídos.
Na hipótese, esta C. 8a Câmara de Direito Privado
entende ser razoável a dedução de 20% dos valores pagos
quando a rescisão se dá por culpa do compromissário
comprador, porque tem o condão de ressarcir a vendedora
pelos eventuais prejuízos suportados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000341-53.2019.8.26.0451
6
Nesse sentido: “EMENTA RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA
COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - Procedência - Desistência
dos compradores que não constitui óbice para que postule
a rescisão da avença, tampouco a devolução (parcial, no
caso) do quanto adimplido Inteligência das Súmulas 1 e 2
da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça,
543 do C. STJ e art. 53 do CDC - Descontos previstos no
contrato que se mostram abusivos Sentença que determinou
a devolução de 90% do montante pago - Insurgência da ré-
Restituição de 80% do montante adimplido pela parte
autora que se mostra mais adequado e suficiente para
indenizar a alienante pelo desfazimento do negócio
Precedentes - Sentença reformada Recurso parcialmente
provido” (TJSP, Ap. 1034201-36.2016.8.26.0100, rel. Des.
Salles Rossi, j. em 07.01.2019).
Daí, que a devolução de 80% dos pagamentos deverá
ocorrer em parcela única, com correção monetária pela
Tabela Prática desta Corte a partir dos desembolsos e
juros de mora de 1% ao mês contados do trânsito em
julgado, pois a mora é da compradora.
Nesse mesmo sentido: (STJ-3a Seção, REsp 1617652/DF,
rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 26.09.2017).
De outro lado, a autora não pediu a devolução da
comissão de corretagem e a ré não se desincumbiu do ônus
de provar que o pagamento fora efetuado (CDC, art. 6o,
inciso VIII).
5. DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA A verba prevista no
§ 11 do art. 85 do CPC, no entanto, é indevida, ante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000341-53.2019.8.26.0451
7
sucesso parcial do recurso.
6.
CONCLUSÃO - Daí por que se dá provimento em
parte ao recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica